Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002472-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL COSTA BARROS - CPF: 046.101.391-62 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PREJUDICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA, DETERMINANDO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA REGULARIZAR O PROCESSAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO E DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – IMPRESCINDIBILIDADE – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para a realização da perícia grafotécnica que visa apurar eventual divergência na assinatura do contrato é imprescindível a análise do documento original.

A negativa da realização da prova pericial com a via original do documento, quando a matéria debatida dela depende, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a cassação da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Raquel Costa Barros,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, movida em face de CALCARD – Administradora de Cartões Ltda.,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em seu recurso, a Apelante sustenta, inicialmente, o cerceamento de defesa, eis que seria indispensável a realização de prova pericial na via original do contrato impugnado.

Argumenta que o laudo pericial apresentado, erigido em cópia reprográfica, não oferece a segurança necessária para atestar a credibilidade da assinatura aposta no contrato
, pelo que, se mostra imprescindível a exibição do contrato original e completo, para a realização da prova grafotécnica.

Salienta, ainda, que os demais documentos acostados pela Recorrida não podem ser valorados como provas, visto que de uso sistêmico e produzido de forma unilateral.

Isto posto, requer o provimento do Apelo, para anular a sentença, com o retorno dos autos à Primeira Instância, para a realização de nova prova grafotécnica, com a via original do contrato a ser apresentado pela Recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Extrai-se da inicial que Raquel Costa Barros ajuizou a ação em face de CALCARD – Administradora de Cartões Ltda., sustentando, em suma, que, ao solicitar a contratação de um plano de telefonia fixa, por meio de atendimento eletrônico, teve seu pedido negado, pois seu nome estava negativado pela Requerida, em virtude de suposto débito no valor de R$ 159,74 (cento cinquenta nove reais e setenta quatro centavos).

Expôs que, por não reconhecer a dívida, haja vista que jamais contraiu crediário, ou cartão de crédito com a Demandada, ingressou com o presente feito, visando a declaração de inexistência de débito e, de consequência, a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A Recorrida, por sua vez, alegou em sua defesa que o objeto da ação decorre da aquisição do serviço de cartão de crédito pela Requerente que, em 9 de abril de 2012, teria comparecido em uma das lojas Calcenter e solicitado o sobredito cartão.

Afirmou que Raquel Costa Barros passou a utilizar regularmente seu cartão de crédito CALCARD e que as faturas eram usualmente adimplidas, todavia, a partir da fatura com vencimento em 10/10/2013, teria deixado de efetuar o pagamento.

Diante desse contexto, a ação foi julgada improcedente e a Requerente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença:

(...) É incontroverso a inscrição do nome da Autora nos órgãos de restrição ao crédito pela Requerida, como se vê pelos extratos de ID. 11624289.

Contudo, no caso, fato é que o Requerido trouxe prova da relação jurídica mantida entre as partes, consistente no contrato de ID. 17581377, o qual consta a assinatura da Autora, a qual foi impugnada pela mesma, sendo designado perito grafotécnico, o qual apresentou a seguinte conclusão (ID. 130659220):

“VII – CONCLUSÃO

Após finalizar os exames periciais sobre as cópias digitais da Proposta de adesão e do Comprovante de Compra da Calcard Administradora de Cartoes LTDA anexados aos ids. 17581642 e 17581641, conclui-se que as assinaturas reproduzidas nesses documentos apresentam convergências com os padrões gráficos da Sra. Raquel Costa Barros, não havendo indícios de que foram escritas por outra pessoa.”

Assim, resta claro que a parte teve ciência do cartão de crédito que estava sendo contratada, bem como de suas condições, portanto, não há que se falar em violação do dever de informação, pois, ao aceitar os termos contratados, a parte teve a possibilidade de saber de todas as suas obrigações previamente estabelecidas.

Não há comprovação de nenhum vício de validade e ou consentimento, não havendo no feito elementos hígidos capazes de desconstituírem a legalidade do contrato.

Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela Requerida o ônus a que refere o art. 373, II do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, o Autor não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade dos débitos requeridos.

Não há, portanto, que se cogitar de cobrança indevida.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, vai o mesmo igualmente afastado, tendo em vista que não restaram comprovados pela autora qualquer dano a seu direito de personalidade os fatos narrados na inicial, ônus este que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo Requerente RAQUEL COSTA BARROS em face de CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. (id. 205729509).

Raquel Costa Barros interpôs o presente Apelo requerendo a nulidade da sentença, uma vez que a perícia foi realizada em fotocópia do contrato e não no seu original.

Aprecio, inicialmente, a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A Apelante pleiteia a reforma da sentença, para que seja determinada a perícia na via original do contrato impugnado, a ser apresentado pela Recorrida.

Na hipótese em exame, o
expert
nomeado pelo juízo, em sua resposta à impugnação ao laudo pericial, consignou o seguinte:

(...) Para que não reste dúvida, o perito mais uma vez esclarece, em outras palavras a conclusão do laudo de id. 130659220: após realizar inúmeros confrontos e avaliar a significatividade dos elementos gráficos presentes na escrita da pericianda e nas assinaturas questionadas, foram encontradas diversas características compatíveis entre os manuscritos confrontados, o que
sugere
que as firmas discutidas
provavelmente
foram produzidas pela pericianda.

O que ocorre é que,
embora tenha sido solicitado nos autos, a requerida não apresentou a via original dos documentos questionados e como exposto no laudo, em fotocópias, sobretudo nas de baixa de resolução como aquelas apresentadas pela empresa, não se pode afirmar a inexistência categórica de certas alterações, como montagens
.

De forma ainda mais clara: as assinaturas questionadas provavelmente pertencem à requerente, mas como não foram examinados os documentos originais,
não pode o perito afirmar que essas firmas foram lançadas diretamente no suporte (papel) dos documentos
.

(...)

Quanto à apresentação dos documentos originais, tanto na primeira manifestação protocolada aos autos (proposta de honorários de id. 114039027), como na petição de designação da data da perícia (id. 122691312) o perito formalizou a solicitação de envio dos arquivos questionados, sendo que embora a empresa requerida tenha sido devidamente intimada pela secretaria da vara, o pedido do perito não foi atendido.

Assim, caso o Juízo entenda pela prejudicialidade dos exames realizados em fotocópias, a responsabilidade é inteiramente da requerida, que nem sequer justificou nos autos eventual impossibilidade de apresentação dos documentos questionados, não recaindo ao perito qualquer ônus sobre tal fato, já que a perícia foi realizada com a cautela e zelo necessários, estando o laudo devidamente fundamentado e baseado nas técnicas mais atuais e confiáveis de documentoscopia e grafoscopia. (id. 205729503). [negritei]

Pois bem.

Ressalta-se, desde já, que para a realização da perícia grafotécnica, que visa apurar divergência na assinatura de documento, é imprescindível a exibição do documento original, pois somente através de sua análise haverá segurança jurídica para se concluir se houve a relação jurídica entre as partes litigantes.

Na hipótese, nada obstante a perícia grafotécnica tenha sido realizada, consta do laudo que “embora tenha sido solicitado nos autos, a requerida não apresentou a via original dos documentos questionados e como exposto no laudo, em fotocópias, sobretudo nas de baixa de resolução como aquelas apresentadas pela empresa, não se pode afirmar a inexistência categórica de certas alterações, como montagens” (id. 205729503).

Diante disso, tem-se que o laudo da perícia grafotécnica foi inconclusivo, impondo-se a realização de nova perícia, com a via original do contrato impugnado.

Quanto à necessidade de apresentação de documento original para a produção de perícia, já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE VONTADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ: “Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3a T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13).

No caso, se cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, da “Ficha Cadastral – Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”, que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da autora/agravante, afigura-se imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que, além de se tratar de exigência solicitada pelo perito, a cópia não garantirá a precisão necessária ao ato/prova. (N.U 1020909-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADO EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado. (N.U 0008572-02.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

Assim, visando a prova pericial atestar a autenticidade de assinatura aposta em contrato, não é factível que esta se efetive com base na fotocópia do referido documento, visto que, por mais fidedigno que seja a xerox do original, eventuais adulterações produzidas por rasuras, montagens, acréscimos, lavagens químicas, recortes, dentre outros, não são visíveis, o que pode comprometer a análise.

Portanto, considerando que o juízo de origem baseou-se no referido laudo pericial para firmar sua convicção e julgar improcedente o pedido, não resta alternativa senão anular a sentença, devendo os autos retornar à instância de origem para realização de nova perícia e o seu regular processamento.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela Apelante, para
ANULAR
o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada nova perícia com os documentos originais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024